Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-56.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARTES E FATOS DISTINTOS DO FEITO DA CONTUMÁCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito.
2. Pretensão recursal é a anulação da sentença proferida nos autos e retorno dos autos para prosseguimento regular do processo.
3. Em que pese a parte recorrente tenha sido condenada em custas processuais no processo 1000115-04.2018.811.0030, por ter faltado ao ato conciliatório, tal penalidade não se aplica neste feito, tendo em vista que o feito em exame é distinto dos fatos e parte.
4. Inexistência de citação. Inviabilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, CPC.
5. Sentença anulada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BALTAZAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 864.381.661-20 (REPRESENTANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020